Tribunal: TJDFT
Processo: 0719554-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA NA ÉPOCA QUE ARBITRADO OS ALIMENTOS. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O DO AUTOR.
1. A obrigação de prestar alimentos decorre do dever familiar, que implica em dar aos filhos a devida criação e assistência. Esta obrigação está prevista no art. 229 da nossa Carta Política, a qual estatui que “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.
2. Consoante interpretação do art. 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.
3. In casu, os documentos anexados aos autos não comprovaram alterações na situação econômica do genitor em relação à época em que a prestação foi fixada, não sendo possível a sua revisão.
4. Recurso dos réus conhecido e provido. Prejudicado o do autor.